Tribunal: TJSP
Processo: 2081175-84.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2081175-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ROBSON
MALAQUIAS PEREIRA, é impetrado MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA
CRIMINAL - FORO DE JACAREÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081175-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27.483
2
VOTO no 27.483
HABEAS CORPUS no 2081175-84.2020.8.26.0000
COMARCA: Jacareí 1a Vara Criminal
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: ROBSON MALAQUIAS PEREIRA
Habeas Corpus com pedido liminar Furto tentado
e resistência
Pretensão de revogação da prisão
preventiva ou de substituição da prisão por outras
medidas cautelares
Alegação de ausência dos
requisitos que permitem a prisão preventiva, além de
ausência
de
fundamentação
idônea
e
de
desproporcionalidade da medida Superveniência de
sentença condenatória que determinou o regime
aberto para cumprimento da pena Perda do objeto
Writ prejudicado.
A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de ROBSON MALAQUIAS PEREIRA, alegando a
ocorrência de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Jacareí/SP, nos autos do processo n.
1502070-44.2019.8.26.0617.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante
pela prática, em tese, dos crimes de furto tentado e resistência, e
convertida a prisão em preventiva, mas seria caso de sua revogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081175-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27.483
3
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312
do Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi
suficientemente motivada em base empírica idônea.
Afirma existir, inclusive, desproporcionalidade da
medida cautelar com eventual pena que venha a ser aplicada em caso de
condenação, vez que o paciente fará jus a regime mais brando do que o
fechado.
Pleiteia, assim, a concessão da ordem, para que seja
revogada a custódia cautelar do paciente. Subsidiariamente, requer seja a
prisão preventiva substituída por medida cautelar diversa prevista no
artigo 319 do Código de Processo Penal.
Indeferida a liminar (fls. 32), e prestadas informações
pelo Juízo apontado como autoridade coatora (fls. 38/39), manifestou-se
a d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 42/47).
É o relatório.
A ordem está prejudicada.
Consultado o andamento da ação penal de origem,
verifica-se que o pedido acusatório foi julgado parcialmente procedente
e o paciente condenado, como incurso no art. 155, caput, c.c. art. 14,
inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 07 meses e 23 dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2081175-84.2020.8.26.0000 -Voto no 27.483
4
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 06 dias-multa, no piso
legal. Ainda, ele foi absolvido do delito do art. 329 do Código Penal,
com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
A r. sentença, inclusive, transitou em julgado.
Assim, forçoso reconhecer a perda do objeto,
porquanto o paciente foi condenado em regime aberto, de modo que já
fora expedido e cumprido o competente alvará de soltura clausulado em
seu favor.
Portanto,
inexistindo
o
constrangimento
ilegal
apontado, por superação daquele momento como acima exposto, é de se
dar como prejudicado o pedido, na forma do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, por meu voto, julgo PREJUDICADO
o pedido de habeas corpus pela perda do objeto.
FERNANDO SIMÃO
Relator